Tribunal: TJMT
Processo: 1008270-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008270-18.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Devolvam-se os autos à Secretaria, para que sejam cumpridas as demais determinações da decisão ID 39784458.
Com as informações, colha-se o parecer da PGJ.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator